Tribunal: TJES
Processo: 0013616-74.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas; Compra e Venda; Defeito, nulidade ou anulação; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N° 0013616-74.2015.8.08.0048

APTE(S)/APDO(S):

DIEGO MUFALANI VERVLOET e LAYLLA CORREA TEIXEIRA VERVLOET.

APDO(S)/APTE(S): LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e ESPECIALE TOWERS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. SPE

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL.

DEFLAGRAÇÃO ATRIBUÍDA A PARTE AUTORA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. RETENÇÃO. 20% SOBRE O MONTANTE DESEMBOLSADO. PRECEDENTES. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO. NÃO VERIFICADA. RECURSO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No caso dos autos não pode ser atribuída a construtora a responsabilidade pela rescisão do contrato, pois, não houve alteração do objeto do contrato, de modo a apresentar qualquer situação de desvantagem aos adquirentes, ou mesmo atraso não previsto na entrega do imóvel, a fim de justificar o pedido de resolução contratual por descumprimento do pacto por parte das requeridas e, muito menos, indenização por danos morais.

2.

A rescisão do contrato de promessa de compra e venda fundada no inadimplemento do comprador autoriza a retenção de 10% (dez por cento) até 25% (vinte e cinco por cento) pelo vendedor dos valores pagos pela parte contratante, como forma de reembolso dos custos operacionais da transação e de compensação pela resilição do contrato conforme precedentes do STJ, estando à retenção de 20% (vinte por cento) dentro dos parâmetros balizadores da Corte Superior. Precedentes.

3.

Conforme entendimento pacificado no STJ, nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

4.

Não há porque atribuir a terceiro que não participou do contrato celebrado entre as partes qualquer responsabilidade e/ou obrigação em decorrência da rescisão.

5.

O mero inconformismo da parte embargada com a oposição de embargos de declaração não autoriza a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015.

6.

Recursos conhecidos e recurso da parte requerida parcialmente provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, conhecer dos recursos interpostos para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA E

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE REQUERIDA, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória,

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013616-74.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DIEGO MUFALANI VERVLOET e outros
APELADO: LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0013616-74.2015.8.08.0048

APTE(S)/APDO(S):

DIEGO MUFALANI VERVLOET e LAYLLA CORREA TEIXEIRA VERVLOET.

APDO(S)/APTE(S): LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e ESPECIALE TOWERS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. SPE

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, a controvérsia, em síntese, diz respeito à rescisão de contrato de compra e venda de imóvel comercial (sala nº 401, do Empreendimento denominado The Gallery Office), e aos valores a serem restituídos a parte autora em razão da referida rescisão.

Na r. sentença o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo adquirente, para: i)
Declarar a extinção do contrato celebrado entre as partes, para aquisição sala nº 401, do Empreendimento denominado The Gallery Office (Mont Serrat Offices In Shopping), por culpa dos requerentes
; ii)
condenar a requerida ESPECIALE TOWERS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA SPE a restituir aos requerentes o percentual de 80% (oitenta por cento) do valor pago e atualizado - R$ 49.489,65 (quarenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) – fls. 84-85 – não alcançando o valor pago a título de arras/sinal (arts. 418 e 420 do Código Civil), acrescido de juros e correção monetária a partir da citação, nos termos do art. 397, parágrafo único do Código Civil; e, com base no princípio da causalidade, iii) condenar os Requerentes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizada, ficando suspenso o pagamento de tal verba em razão dos requerentes estarem ao amparo da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, do CPC) – fl. 212.

No recurso de fls. 464/481 a parte requerida pugna pela reforma do julgado para: i)
Que sejam aplicados os cálculos rescisórios em consonância com o que fora pactuado; ii)

que os juros moratórios sobre o valor a ser restituído incidam a partir do trânsito em julgado da ação
;
iii) que seja desconstituída a multa aplicada em seu desfavor; e iv) para que, alternativamente, caso o E. Tribunal entenda pela inaplicabilidade das cláusulas rescisórias, seja autorizada a retenção de ate 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos, com a eventual incidência de juros a partir do trânsito em julgado da sentença, bem corno com a inversão do ônus de sucumbência.

A parte autora, por sua vez, em seu apelo adesivo de fls. 490/512, requer seja dado provimento ao seu recurso para que seja declarado o descumprimento contratual pelas Rés, reconhecendo sua culpa exclusiva pela rescisão do contrato firmado com os autores; seja declarada a nulidade das cláusulas apontadas como abusivas; sejam as requeridas condenadas a devolverem solidariamente e de forma integral os valores pagos pelos autores, devidamente corrigidos e acrescidos de juros compensatórios desde a data do efetivo pagamento e com juros de mora desde a citação; sejam as Rés condenadas no pagamento de danos morais no valor de R$ 50.000,00, com juros e correção monetária na forma da Lei e, por fim, sejam as Requeridas também condenadas no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da condenação ou do valor da causa atualizado, conforme art. 85, § 2.°, do CPC.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, e não havendo questões de ordem processual a serem debatidas, passo a analise dos pontos em debate, o que faço de forma conjunta, dada a similaridade da matéria.

Primeiramente, em que pese os autores, na tentativa de justificarem o seu pedido de resolução contratual, aleguem alteração unilateral do contrato firmado entre as partes, com a modificação do nome do empreendimento e alteração todo o projeto original, com a transformação de um prédio principal de salas de escritórios empresariais com um pequeno
mall
de lojas comerciais em um verdadeiro Shopping Center como prédio principal, tendo as torres empresariais como um adendo ao Shopping, havendo também modificação da vaga de garagem ofertada no momento da contratação, tal alegação não merece prosperar.

Como bem registrado pelo Juízo singular, em analise das provas dos autos que as alterações realizadas no projeto inicial não implicaram em mudanças significativas nas frações ideais do empreendimento (fls. 108-111), muito menos implicaram em redução de seu valor comercial, ou em alteração no direito de uso de vaga de garagem, não sendo possível observar qualquer modificação do que foi anteriormente contratado, sendo mantida a previsão expressa do direito de uso da vaga de garagem ao proprietário da unidade empresarial (fl. 169 – art. 245).

Competiria à parte autora, por força do art. 373, I do CPC, comprovar quais prejuízos teve com a alteração deflagrada pela Construtora, porém, em momento algum demonstrou a ocorrência destes, evidenciando tal alegação uma tentativa de imputar a parte requerida a culpa pelo desfazimento do negócio buscado na presente demanda.

Assim, não deve ser acolhido, como justificativa para o rompimento da relação contratual, o argumento de alteração unilateral do contrato por parte da requerida ESPECIALE TOWERS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA SPE e, de igual forma, a alegação de atraso na entrega do empreendimento, a qual também se apresenta como uma tentativa de impor a Construtora a responsabilidade pela rescisão aqui deflagrada.

Analisando o contrato de fls. 53/79 é possível apurar que, inicialmente, o imóvel possuía previsão de entrega para dezembro de 2013 (fl. 54), sendo estipulado o prazo de tolerância de 180 dias (fl. 60). Logo, junho de 2014 tornou-se a data limite para conclusão do empreendimento pela parte requerida, e à fl. 299, foi juntada Certidão de Habitabilidade do Empreendimento, expedida pela Prefeitura Municipal de Serra/ES em 15/05/2014, sendo o condomínio instaurado em 28/05/2014 (fls. 174/175), portanto, dentro do prazo contratual de entrega do empreendimento pela requerida.

É importante destacar ser pacífico o entendimento de que a entrega do imóvel dentro do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias contratualmente previsto, não dá ensejo à rescisão por culpa da construtora, eis que esta agiu dentro do que fora previsto. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. VALIDADE DA CLÁUSULA DE PRAZO DE 180 DIAS. DANOS EMERGENTES. INDENIZAÇÃO POR VALORES DESPENDIDOS A TÍTULO DE ALUGUEL. NECESSIDADE DE INVERSÃO DAS CLÁUSULAS PENAIS EM FAVOR DO PROMITENTE COMPRADOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1)
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pela validade da cláusula contratual que prevê o atraso possibilidade de atraso de até 180 (cento e oitenta) dias na entrega da unidade habitacional em construção, independentemente da comprovação dos motivos que ensejaram a sua utilização
. 2) Impossibilidade de aplicação da tese fixada no enunciado nº 970 do STJ, pois o caso dos autos trata de danos emergentes e não de lucros cessantes. 3) De acordo com o enunciado nº 971 do STJ, no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. In casu, a inversão das cláusulas penais em desfavor das empresas apeladas é medida que se impõe para que haja efetiva equiparação contratual entre as partes. 4) A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o injustificado e exagerado atraso na entrega do imóvel, como no caso dos autos, ultrapassam a esfera do mero aborrecimento da parte, causado-lhe abalos na esfera moral. 5) A fixação do valor referente a indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o método bifásico, norteador para um arbitramento equitativo. Ademais, tal indenização não pode ser objeto de enriquecimento sem causa da parte autora. Nessa seara, no caso em análise a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se demonstra oportuna para reparar o dano sofrido e punir o violador do direito. 6) Conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento. 7) Sentença reformada. (TJES; AC 0017789-89.2014.8.08.0012;
Quarta Câmara Cível
; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 07/03/2022; DJES
06/04/2022
) [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE VALORES, INDENIZATÓRIA E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA POR CULPA DOS PROMITENTES VENDEDORES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Irresignação dos autores. Decisum que merece retoque quanto ao acolhimento da prejudicial de prescrição da pretensão de ressarcimento da comissão de corretagem. O fundamento do pedido de restituição é a rescisão e não a abusividade da cláusula contratual. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de ser inaplicável o tema 938/STJ. Prescrição da pretensão restituitória que somente começará a fluir a partir do trânsito em julgado do decisum que rescindir o contrato. Inocorrência de prescrição. "
Instrumento particular de promessa de compra e venda e outros pactos de unidade autônoma" com previsão de entrega das chaves para maio de 2015. Previsão de possibilidade de prorrogação por 180 dias. Legalidade. Precedente do STJ. Verbete 350 da Súmula deste tribunal de justiça.
[...] Danos morais não configurados. Provimento parcial do recurso. (TJRJ; APL 0042568-59.2015.8.19.0209; Rio de Janeiro; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Marcio Victor Alves Pereira; DORJ 24/10/2022; Pág. 212) [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. 180 DIAS CORRIDOS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I.
Considera-se válida a cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, desde esta prorrogação se dê apenas em dias corridos.
II. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. III. A jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual não configura dano moral indenizável. No caso em análise, o atraso de 14 meses não configura, por si só, abalo moral apto a ensejar a indenização pleiteada. lV. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido. (TJAM; AC 0641215-91.2015.8.04.0001; Manaus; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Wellington José de Araújo; Julg. 07/04/2022; DJAM 07/04/2022) [não existem destaques no original]

Assim, apesar dos argumentos apresentados pela parte autora, em análise dos elementos dos autos, entendo que não houve alteração do objeto do contrato, de modo a apresentar qualquer situação de desvantagem aos adquirentes, ou mesmo atraso não previsto na entrega do imóvel, capaz de justificar o pedido de resolução contratual por descumprimento do pacto por parte da Construtora, de forma a impor a esta as penalidades da rescisão.

Em razão da comprovação de que a Construtora requerida não deu causa à rescisão, também não deve ser acolhido o pedido de indenização por danos morais, uma vez que a responsabilidade pela rescisão é exclusivamente da parte autora.

Trato contínuo, embora a parte demandada não tenha dado causa a rescisão do contrato, esta não pode ser obstaculizada, sendo vedada em nosso ordenamento jurídico a retenção excessiva dos valores pagos para aquisição do bem, na hipótese de rescisão por iniciativa dos adquirentes, de forma a evitar o enriquecimento ilícito por parte da Construtora.

Isto posto, entendo que agiu com acerto o Julgador singular ao estabelecer que a requerida ESPECIALE TOWERS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA SPE deve restituir aos requerentes o percentual de 80% (oitenta por cento) do valor pago e atualizado - R$ 49.489,65 (quarenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) – fls. 84/85 – não alcançando o valor pago a título de arras/sinal (arts. 418 e 420 do Código Civil).

Cumpre registrar que
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido da razoabilidade de retenção dos pagamentos realizados até a rescisão operada entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias do caso concreto”
. (AgInt no AREsp 1476440/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 01/12/2020).

Assim, a retenção de percentual das prestações do preço do imóvel deve ser em montante suficiente para indenizar a promitente vendedora pelos prejuízos advindos do distrato, em especial as despesas administrativas com divulgação e comercialização do imóvel, sendo, ao meu sentir, o montante de retenção de 20% (vinte por cento) suficiente para a cobertura de tais despesas, devendo ser considerados ainda os benefícios que a Construtora poderá obter, em razão de eventual valorização do bem, na hora de revendê-lo a terceiros.

Neste diapasão, na linha do consignado pelo julgador
a quo
, tenho que, na hipótese dos autos, a retenção do percentual de 20% (vinte por cento) do valor adimplido pelos autores, o qual, a teor do que estabelecem os arts. 418 e 420 do Código Civil, não alcança o valor pago a título de arras/sinal, se apresenta razoável e consentâneo com a finalidade de cobrir as despesas da Construtora com a comercialização e marketing da unidade, evitando o enriquecimento ilícito e cumprindo a sua finalidade cominatória.

Ademais, não foi demonstrada nos autos a ocorrência de despesas excepcionais que recomendariam a retenção de percentual superior ao fixado pelo magistrado
a quo
.

Ressalto, outrossim, que não há notícia de que os autores tenham usufruído do bem ou nele realizado benfeitorias, o que permite a Construtora prontamente recolocar o imóvel à venda no mercado, sem maiores complicações, auferindo lucros em razão da sua valorização.

Os parâmetros utilizados pelo julgador de origem, na fixação do percentual dos valores pagos a serem retidos pela Construtora, também não destoam daqueles aplicados na Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SOBRE ESSE MESMO BEM. INADIMPLEMENTO DOS COMPRADORES. RESCISÃO DO NEGÓCIO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. NECESSIDADE DE ALIENAÇÃO DO IMÓVEL PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. INAPLICABILIDADE DA LEI N. 9.514/1997. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte. 2. O Tribunal de origem admitiu a pretensão de desfazimento do negócio com restituição parcial dos valores pagos sem necessidade de alienar o bem dado em garantia, como alegado pela construtora com amparo na Lei n. 9.514/1997, porque o contrato não teria sido levado a registro no Registro de Imóveis. A alegação deduzida no recurso especial, de que não seria necessário levar o contrato a registro para que ele tivesse eficácia entre as partes, vem amparada na indicação de ofensa a dispositivos legais que, pelo seu conteúdo, não servem para dar sustentação a essa tese. 3.
A jurisprudência desta Corte, em casos análogos, de resolução do compromisso de compra e venda por culpa do promitente comprador, entende ser lícito ao vendedor reter entre 10% e 25% dos valores pagos.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1361921/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016) [não existem destaques no original]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO. RETENÇÃO. PERCENTUAL DE 10%. RAZOABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de
promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, tem admitido a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga
. 2. Em se tratando de resolução pelo comprador de promessa de compra e venda de imóvel em construção, ainda não entregue no momento da formalização do distrato, bem como em se tratando de comprador adimplente ao longo de toda a vigência do contrato, entende-se razoável o percentual de 10% a título de retenção pela construtora dos valores pagos, não se distanciando do admitido por esta Corte Superior. 3. É abusiva a disposição contratual que estabelece, em caso de resolução do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel pelo comprador, a restituição dos valores pagos de forma parcelada. 4. Agravo interno não provido. (AgRg no AREsp 807.880/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 29/04/2016) [não existem destaques no original]

Superada a questão, quanto à incidência de juros, entendo que assiste razão a Construtora apelante uma vez que o STJ, em tese firmada no Tema Repetitivo 1002, estabeleceu que
“
nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão
”.

Desta forma, merece reforma a sentença, para que os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidam apenas a partir do trânsito do julgamento.

Quanto à solidariedade da Requerida/Apelante LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. para devolução dos valores decorrentes de rescisão deflagrada pela parte autora, ponto afeto diretamente a legitimidade daquela, também não há porque modificar a sentença proferida uma vez que, conforme é possível observar do contrato de fls. 53/64 este foi celebrado entre os autores e a
ESPECIALE TOWERS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.
, sendo desarrazoada a tentativa de imputar a terceiro responsabilidade sobre o que foi avençado em contrato ao qual não integrou, devendo ser mantida a sentença no tocante a ilegitimidade da Lorenge.

Por fim, quanto à multa aplicada a requerida
ESPECIALE TOWERS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. SPE
na decisão de fls. em razão dos embargos opostos às fls. 461/462 verso, entendo ser o caso de acolher a irresignação recursal para afastá-la, pois, o mero inconformismo da parte embargada com a oposição de embargos de declaração não autoriza a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015, uma vez que, no caso, não se encontra configurado o caráter manifestamente protelatório, requisito indispensável à imposição da sanção. Sobre o tema trago precedente recente do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ENSEJADORES À OPOSIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa. 2.
O mero inconformismo da parte embargada com a oposição de embargos de declaração não autoriza a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015, uma vez que, no caso, não se encontra configurado o caráter manifestamente protelatório, requisito indispensável à imposição da sanção.
3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.133.127; Proc. 2022/0151539-0; AM; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 24/11/2022)

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DECLARATÓRIO E CONDENATÓRIO. NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DO PREPARO DO AGRAVO INTERNO APÓS O DESACOLHIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ARTIGOS 99, § 7º, E 101, § 1º, AMBOS DO CPC. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DA CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A contradição, a ensejar o manejo dos embargos de declaração, é a existente entre a fundamentação e o dispositivo da decisão embargada, o que não ocorreu na análise do recurso principal. 2. Não há se falar em contradição se apesar de devidamente intimidada a parte agravante para recolher o preparo em dobro (§ 4º do artigo 1.007 do CPC/15), deixa de fazê-lo, após a confirmação do decisum de primeiro grau, que indeferiu a benesse da gratuidade da justiça, conforme determina o § 7º do artigo 99, conjugado com o artigo 101, § 1º, ambos do Código de Processo Civil. 3. Sendo assim, correta se mostra a decisão embargada proferida por este Relator, que não conheceu do agravo interno, por manifesta inadmissibilidade, decorrente da deserção, com fulcro no artigo 932, III, c/c o artigo 1.007, § 4º e § 5º, do CPC/15. Vícios da omissão e obscuridade inexistentes. 4.
Não identificado propósito procrastinatório nos embargos, não há se falar em aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, CPC.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS, COM ESTEIO NO § 2º DO ARTIGO 1.024 DO CPC/15. (TJGO; EDcl-AgInt-AI 5578937-28.2022.8.09.0051; Goiânia; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto; Julg. 22/11/2022; DJEGO 24/11/2022; Pág. 2917)

Assim, entendo por dar provimento ao apelo da parte requerida quanto ao ponto, para afastar a aplicação de multa por litigância de má-fé em razão dos embargos supostamente protelatórios.

Com base nestes fundamentos e, feitas estas considerações,
CONHEÇO
dos recursos interpostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE REQUERIDA
, para estabelecer que os juros de mora sobre os valores a serem restituídos incidam a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou, e para afastar a multa por litigância de má-fé em razão dos embargos supostamente protelatórios.

Em razão da improcedência do recurso da parte Autora majoro, na forma do art. 85, §11 do CPC, os honorários advocatícios arbitrados em seu desfavor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizada para 12% (doze por cento), ficando suspenso o pagamento de tal verba em razão dos requerentes estarem ao amparo da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0013616-74.2015.8.08.0048

APTE(S)/APDO(S):

DIEGO MUFALANI VERVLOET e LAYLLA CORREA TEIXEIRA VERVLOET.

APDO(S)/APTE(S): LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e ESPECIALE TOWERS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. SPE

RELATOR:
DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL.

DEFLAGRAÇÃO ATRIBUÍDA A PARTE AUTORA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. RETENÇÃO. 20% SOBRE O MONTANTE DESEMBOLSADO. PRECEDENTES. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO. NÃO VERIFICADA. RECURSO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No caso dos autos não pode ser atribuída a construtora a responsabilidade pela rescisão do contrato, pois, não houve alteração do objeto do contrato, de modo a apresentar qualquer situação de desvantagem aos adquirentes, ou mesmo atraso não previsto na entrega do imóvel, a fim de justificar o pedido de resolução contratual por descumprimento do pacto por parte das requeridas e, muito menos, indenização por danos morais.

2.

A rescisão do contrato de promessa de compra e venda fundada no inadimplemento do comprador autoriza a retenção de 10% (dez por cento) até 25% (vinte e cinco por cento) pelo vendedor dos valores pagos pela parte contratante, como forma de reembolso dos custos operacionais da transação e de compensação pela resilição do contrato conforme precedentes do STJ, estando à retenção de 20% (vinte por cento) dentro dos parâmetros balizadores da Corte Superior. Precedentes.

3.

Conforme entendimento pacificado no STJ, nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

4.

Não há porque atribuir a terceiro que não participou do contrato celebrado entre as partes qualquer responsabilidade e/ou obrigação em decorrência da rescisão.

5.

O mero inconformismo da parte embargada com a oposição de embargos de declaração não autoriza a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015.

6.

Recursos conhecidos e recurso da parte requerida parcialmente provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, conhecer dos recursos interpostos para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA E

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE REQUERIDA, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória, 23 de janeiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer dos recursos interpostos para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE REQUERIDA, a teor do voto proferido pelo e. Relator.